Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CARTA DE GUIA ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso do Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que fixou como marco inicial, para fins de concessão de benefícios no curso da execução penal, o dia do primeiro recolhimento do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 01 questão em discussão: saber, no caso concreto, qual deve ser o termo inicial para fins de obtenção de benefícios na Execução Penal do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Dispõe o art. 111 da Lei de Execuções Penais que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas impostas ao sentenciado.
4. Em relação ao marco inicial para fins de obtenção de benefícios, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.753.512/PR, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz (DJe de 11/03/2019), fixou a tese de que "a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios". 4.1. Diz ainda a superior instancia que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (cf. AgRg no HC n. 845.922/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/12/2023; Rg no HC n. 810.372/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/8/2023, dentre outros).
5. No caso concreto, o apenado foi condenado em definitivo em dois processos pela prática de crimes de roubo, tendo sido recolhido cautelarmente por poucos dias em um deles. 5.1. Diante deste contexto, sobrevindo nova condenação definitiva por crime praticado após o trânsito em julgado da primeira punição – ainda que antes do cumprimento efetivo da execução penal –, devem as penas ser unificadas, fixando-se a data-base para novos benefícios a partir da data da última prisão e não do dia daquela prisão provisória, sob pena de subverter a lógica do sistema criminal e aceitar que o seu período em liberdade configurou cumprimento da pena, o que não deve ser admitido. Precedente.
IV. CONCLUSÃO.
6. Agravo em Execução Penal provido.